Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESUNÇÃO LEGAL (ART. 792, IV, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE LISURA DO NEGÓCIO. VÍNCULO FAMILIAR ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. INCONGRUÊNCIAS DOCUMENTAIS. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO RESTRITA À PESSOA NATURAL. VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. SÚMULA 449/STJ. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos de terceiro.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos destacando que os imóveis foram adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão parcial, o que assegura ao executado a meação, tornando-o titular de parte do patrimônio. Constatou-se ainda que a transferência à embargante ocorreu após o trânsito em julgado da condenação e sem prova de reserva patrimonial ou pagamento efetivo do preço, configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.
3. Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por ter ignorado a tese central de que os imóveis são bens de família, impenhoráveis nos termos da Lei no 8.009/1990, o que afastaria a configuração de fraude à execução por inexistência do requisito "eventus damni". Argumenta que os bens sempre foram utilizados como residência habitual da entidade familiar, antes e depois da transferência, não havendo alteração de destinação nem prejuízo aos credores.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a estabelecer se estaria configurada a fraude à execução.
III. Razões de decidir
5. Configura fraude à execução a alienação de imóvel realizada após o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento de sentença, nos termos do art. 792, IV, do CPC, quando não demonstrada a preservação de patrimônio suficiente ou a reserva do produto da venda para satisfação do crédito.
6. Em embargos de terceiro, incumbe ao adquirente afastar a presunção legal de fraude mediante prova cabal da lisura do negócio, do justo preço, da origem lícita dos recursos e da inexistência de prejuízo aos credores, ônus não cumprido na hipótese.
7. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel não afasta a fraude quando presentes elementos indicativos de má-fé, como vínculo familiar entre alienante e adquirente, cronologia dos atos, inexistência de comprovação do pagamento com recursos próprios e indícios de confusão patrimonial.
8. A proteção conferida pela Lei 8.009/90 não se estende à pessoa jurídica, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto. Vaga de garagem com matrícula própria não se caracteriza como bem de família (Súmula 449/STJ).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Arts. 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 243.
STJ, Súmulas no 375 e 449.
TJDFT, Acórdão 2051433, 0720207-36.2025.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.